Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729057-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Vinicius Pereira Amaral Magalhães Embargada: Francisco de Assis Monteiro D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vinicius Pereira Amaral Magalhães contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 28908160). O embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 29207166), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. Argumenta que a decisão embargada deixou de se manifestar a respeito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quantia depositada em conta poupança e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos é protegida pela regra da absoluta impenhorabilidade. Acrescenta que as movimentações financeiras na aludida conta poupança não são corriqueiras e não autorizam a penhora da quantia em questão. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que sejam supridas as omissões apontadas e reformada a decisão embargada para que o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento seja deferido. O prazo para as contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 29617199). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada foi clara ao fundamentar a possibilidade de penhora da quantia depositada em conta poupança, em razão da movimentação financeira efetuada pelo devedor, ora embargante, senão vejamos (Id. 28908160): “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. Inicialmente, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Portanto, a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que fica sujeita à penhorabilidade. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o agravante sofreu a penhora, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 1.751,74 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), depositada em sua conta poupança (conta: 11.330; agência: 643). Observa-se, ademais, que os extratos da referida conta bancária revelam a utilização dos valores depositados na respectiva poupança por intermédio de resgates frequentes, fato que comprova que a referida conta não tem por finalidade dar consecução ao hábito de poupar (Id. 98992761 dos autos do processo de origem). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Ademais, a ausência de manifestação a respeito de tese firmada por meio dos denominados precedentes “vinculantes” também caracteriza omissão que pode ser suprida por meio dos embargos de declaração, nos moldes dos artigos 1022, parágrafo único, inc. II, e 489, § 1o, todos do CPC. O embargante, no entanto, apenas faz menção a ementas de julgados sem indicar precisamente qual a tese vinculante que não teria sido aplicada ao caso em exame. No entanto, essa situação não se ajusta à hipótese de omissão prefigurada no já mencionado art. 1022, parágrafo único, inc. I, do CPC. Somente os precedentes referidos no art. 927 do CPC produzem eficácia vinculativa que pode, em tese, gerar a aludida hipótese de omissão. Além disso, é conveniente destacar que a uniformidade pretendida por meio da atividade jurisprudencial não decorre da mera repetição acrítica de entendimentos a respeito de temas jurídicos, mas de uma atividade racional e lógica, orientada por critérios deontológicos e axiológicos devidamente justificados, como se deu no presente caso. A esse respeito examinem-se as ementas dos seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ARTIGOS. DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 2. A ausência de manifestação de determinada alegação ou dispositivo legal invocado pela parte, que não tem a capacidade modificar o entendimento adotado, não caracteriza omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração. 3. A necessidade de demonstração de superação de entendimento ou distinção de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte (art. 489, §1o, VI do CPC) somente se faz obrigatória nos casos dispostos nos artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. 4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão no 1259869, 00024951720158070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. SISTEMA DE PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. RAZÕES DE DECIDIR DIVERSAS. PRESSÃO CENTRÍPETA NO INTERIOR DO SISTEMA DO DIREITO QUE TENDE A UNIFORMIZAR DE MODO ACRÍTICO E NÃO REFLETIDO OS ENTENDIMENTOS DOS JUÍZES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 2. De acordo com o art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal, os servidores do Distrito Federal serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se o ato de aposentação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 3.1. O art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990 e o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabeleceram a tipologia de algumas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis que justificam a concessão da aposentadoria com proventos integrais. 3. A possibilidade de julgamento liminar de improcedência do pedido não dispensa a necessária fundamentação, nos termos do art. 11 do CPC, mostrando-se indispensável ainda o atendimento à norma prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, no sentido de que todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devem ser devidamente apreciados. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-MT, cujo Relator foi o saudoso Ministro Teori Zavascki (data do julgamento: 21/08/2014, data da publicação: DJe-181 18/09/2014), firmou a tese indexada pelo Tema no 524, ao estabelecer peremptoriamente que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 5. As decisões proferidas Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, referidas no art. 927 do CPC, produzem eficácia vinculativa. A referida eficácia jurídica, no entanto, não é distinta da vinculabilidade presente nas leis, pois, se forem cogentes, devem ser cumpridas impositivamente. A propósito, os tribunais deverão, nessa seara, uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos do art. 926, caput, do CPC. 6. O RE no 656.860-MT produz eficácia jurídica como "principium argumentativo" no procedimento de elaboração de decisões para casos concretos posteriores. Isso significa que é imprescindível a delimitação do que efetivamente produziu o aludido efeito vinculativo ou, mais precisamente, quais foram as razões de decidir adotadas no RE no 656.860-MT, bem como o que deve ser classificado como obiter dictum. 6.1. As razões de decidir expostas no RE no 656.860-MT estão fundadas na necessidade de especificação legal das doenças que ocasionam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que sejam consideradas graves. Esse, certamente, é o "principum argumentativo" que norteia a eventual aplicação da tese formulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal aos casos posteriores sobre o tema. 6.2. Ressalte-se, no entanto, que as razões de decidir adotadas no referido precedente estão interligadas aos fatos considerados essenciais especificados no relatório do RE no 856.860-MT. Ou seja, os fundamentos da decisão são relativos a determinados e específicos fatos e somente têm a pretendida aptidão vinculativa se o caso posterior contiver circunstâncias fáticas semelhantes. 6.3. Assim, para que seja adotada a pretendida vinculação, os fatos essenciais apreciados no precedente devem ser também objeto principal de apreciação no novo caso examinado. Reitere-se que somente diante da similitude entre as referidas situações fáticas é que podem surgir as condições adequadas para a possibilidade de aplicação das razões de decidir do referido padrão decisório. 6.4. Ocorre que na presente relação jurídica processual os fatos em apreciação e julgamento não se restringem à ausência de especificação legal de doença grave. O suporte fático ora examinado tem abrangência maior e diversa daquele elencado no acórdão utilizado como precedente (RE no 656.860-MT). 7. A causa de pedir articulada pela autora consiste na afirmação de que se encontra acometida por doença grave, especialmente a Esclerose Sistêmica (CID M.34), doença autoimune, crônica e incurável. Na petição inicial há relato que o seu quadro de saúde já impõe, inclusive, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar em razão do acometimento de seus pulmões. 7.1. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (RE no 656.860/MT) e os narrados pela apelante no presente caso, não há efeito vinculativo da tese fixada no referido recurso extraordinário. 8. Ao lidar com o texto da norma, para dele extrair o melhor sentido dos respectivos comandos normados, é indispensável a aplicação de critérios hermenêuticos objetivamente identificáveis, com o intuito de obter a melhor dentre as soluções possíveis para a situação controvertida em debate, ou seja, a atividade hermenêutica dos magistrados deve estar submetida à possibilidade de "impor um propósito a um objeto e prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que pertençam". 9. Diante do atual "sistema de precedentes" em fase de maturação em nosso país, a partir das regras processuais acima indicadas, é importante evidenciar que a atividade hermenêutica consiste em descrever os fatos do mundo e a subsequente estimativa de como as normas jurídicas podem ser aplicadas no caso concreto. Isso não pode ser confundido, em absoluto, com a imposição das crenças pessoais do intérprete. 9.1 A situação curial do procedimento de interpretação das leis, para Ronald DWORKIN, envolve três distintas etapas do labor hermenêutico: a) a primeira delas é a "pré-interpretativa". Nessa fase são identificadas as regras, bem como os padrões aptos a fornecer o conteúdo decorrente da prática decisória; b) a segunda enuncia a determinação da função eminentemente interpretativa, por meio da qual são definidos os principais elementos práticos e normativos evidenciados no momento pré-interpretativo; e c) finalmente, na atividade pós-interpretativa haverá o ensejo para que o intérprete ajuste ou mesmo reformule o modelo de aplicação das normas jurídicas anteriormente pensadas, diante de outras variáveis observadas após o transcurso das duas etapas precedentes. 9.2 Para DWORKIN há uma situação de inegável dissenso entre os vários modos de interpretação necessários para a solução de determinados problemas jurídicos. O saudoso professor relata, no entanto, haver o que ele chama de pressão centrípeta, no interior do sistema do direito, que tende a uniformizar de modo acrítico e não refletido os entendimentos dos juízes a respeito da aplicação das normas jurídicas. 9.3 Com efeito, o jusfilósofo estadunidense atribui o aumento da aludida pressão centrípeta ao "inevitável conservadorismo do ensino jurídico formal, e do processo de selecionar juristas para as tarefas judiciárias e administrativas". No Brasil, esse fenômeno pode ser também explicado pelo aparente comodismo de muitos dos magistrados diante de nosso peculiar "sistema de precedentes". Esse fenômeno pode ser ainda somado, à aparente generalizada dificuldade de reflexão a respeito dos problemas institucionais, sociais e políticos que nos cercam e à incrível ausência de interesse de muitos dos magistrados que atuam nas áreas de direito público no aprofundamento teórico e crítico indispensáveis aos temas comportáveis nessas disciplinas. 9.4 Residem nessa dinâmica centralizadora de entendimentos jurídicos o que DWORKIN designou de "fatores de unificação e socialização". No entanto, ressalta que a interpretação do texto normativo, ao mesmo tempo em que promove essa convergência de entendimento, também se move paradoxalmente em sentido inverso. 9.5 Ao contrário daqueles que pretendem ver o caráter da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência como mera repetição irrefletida, fria, distante e casuística das regras diante de situações concretas da vida, DWORKIN ensina que as diferentes opiniões nutridas pelos juízes a respeito de temas jurídicos não é prejudicial ao direito. Ao contrário, "o direito ganha em poder quando se mostra sensível às fricções e tensões de suas fontes intelectuais". 10. Aliás, não se pode extrair da mera literalidade do art. 18 da Lei Complementar local no 769/2008, um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os interesses legítimos da demandante, inclusive à vista do teor do art. art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal. Deve-se evitar, portanto, sob pena de injustificável equivocidade, a mera e exclusiva promoção da interpretação literal desse dispositivo. 11. O sistema previdenciário tem por intuito justamente amparar os respectivos beneficiários contra os "riscos sociais", entendidos como as "adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada - geradores de impedimento para o segurado providenciar sua manutenção". 12. A atividade hermenêutica necessária para a compreensão do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 10.1. O sentido literal deriva-se da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. É preciso que para levar adiante a interpretação jurídica seja também observado: a) o contexto significativo da lei, b) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, c) os critérios teleológicos-objetivos e d) a "interpretação conforme a Constituição". Constatado, a partir de uma atividade cognitiva ampla, que o pleito da demandante está de acordo com o escopo da norma e com a intenção reguladora do legislador histórico e, finalmente, com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, o pedido respectivo deve ser julgado procedente. 13. Sentença desconstituída. 14. Apelação conhecida e provida para julgar o pedido procedente.” (Acórdão no 1203611, 07123511120188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, o embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de suporte para as conclusões adotadas pela decisão recorrida. Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Operada a preclusão retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator